Tribunal: TJES
Processo: 5010073-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010073-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO DA FAZENDA

AGRAVADO: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DO FGTS PELA FAZENDA NACIONAL. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos de incidente de classificação de crédito público (ICCP), que excluiu da habilitação valores relativos ao FGTS por ausência de individualização dos créditos por trabalhador e determinou a inclusão de demais créditos da União em diferentes classes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a habilitação, no processo de falência, de créditos do FGTS sem a individualização dos respectivos trabalhadores beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária, inclusive do TJSP e TJRS, entende que a ausência de individualização dos créditos de FGTS inviabiliza a regular habilitação no processo falimentar, diante do risco de duplicidade de pagamento, em prejuízo ao princípio da par conditio creditorum.
4. Embora os créditos estejam inscritos em dívida ativa, com presunção de certeza e liquidez, essa presunção não afasta a exigência de individualização dos beneficiários quando da habilitação na falência.
5. A individualização permite a conferência pelo administrador judicial e evita pagamentos indevidos ou repetidos, sendo condição para a regularidade do quadro geral de credores.
6. O crédito do FGTS, na parte que se refere ao trabalhador, tem natureza trabalhista e deve ser habilitado por quem detenha legitimidade direta, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A habilitação de créditos relativos ao FGTS no processo de falência exige a individualização dos trabalhadores beneficiários, sob pena de indeferimento.
2. A presunção de certeza e liquidez dos créditos inscritos em dívida ativa não afasta o dever de apresentação de planilha discriminada no incidente de classificação de crédito público.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 7º-A, §4º, IV e 22, I e III; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; Lei n. 8.844/1994, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2024818-11.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 06/05/2025; TJSP, AI 2110172-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 10/09/2024; TJRS, AI 5370580-47.2024.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos do Incidente de Classificação de Crédito Público (ICCP), instaurado em face da Massa Falida de
FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
.

A decisão agravada julgou parcialmente procedente o ICCP, excluindo da habilitação os valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob o fundamento da ausência de individualização dos créditos por trabalhador, exigência considerada imprescindível para prevenir pagamentos em duplicidade, e determinou a inclusão de créditos da Fazenda Nacional na ordem de R$ 2.669.637,18 (Classe III - crédito tributário), R$ 1.096.472,85 (Classe VII - multas, inclusive tributárias), e R$ 398.806,00 (Classe IX - juros vencidos após a decretação da falência).

Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta, em síntese: (i) que a exigência de individualização dos créditos de FGTS é indevida, pois o crédito é do Fundo, e não dos trabalhadores individualmente; (ii) que os valores estão regularmente inscritos em dívida ativa, com presunção de liquidez e certeza; (iii) que a ausência de habilitação inviabilizaria a cobrança judicial dos valores, em razão da suspensão das execuções fiscais; (iv) que cabe à Caixa Econômica Federal alocar posteriormente os valores nas contas dos trabalhadores; e (v) que a decisão violaria o disposto na Lei n. 11.101/2005.

Na decisão ID 14821797 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a Massa Falida pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando: (i) que a individualização dos créditos é necessária para evitar pagamentos em duplicidade, notadamente em face da existência de créditos trabalhistas já habilitados; (ii) que a habilitação de créditos do FGTS sem individualização afronta o princípio da par conditio creditorum; (iii) que o STJ e o TJSP têm firmado entendimento pela necessidade de individualização em casos análogos; e (iv) que é incabível atribuir ao administrador judicial a tarefa de identificar créditos não discriminados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do CPC.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos do Incidente de Classificação de Crédito Público (ICCP), instaurado em face da Massa Falida de
FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
.

A decisão agravada julgou parcialmente procedente o ICCP, excluindo da habilitação os valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob o fundamento da ausência de individualização dos créditos por trabalhador, exigência considerada imprescindível para prevenir pagamentos em duplicidade, e determinou a inclusão de créditos da Fazenda Nacional na ordem de R$ 2.669.637,18 (Classe III - crédito tributário), R$ 1.096.472,85 (Classe VII - multas, inclusive tributárias), e R$ 398.806,00 (Classe IX - juros vencidos após a decretação da falência).

Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta, em síntese: (i) que a exigência de individualização dos créditos de FGTS é indevida, pois o crédito é do Fundo, e não dos trabalhadores individualmente; (ii) que os valores estão regularmente inscritos em dívida ativa, com presunção de liquidez e certeza; (iii) que a ausência de habilitação inviabilizaria a cobrança judicial dos valores, em razão da suspensão das execuções fiscais; (iv) que cabe à Caixa Econômica Federal alocar posteriormente os valores nas contas dos trabalhadores; e (v) que a decisão violaria o disposto na Lei n. 11.101/2005.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão, no quadro geral de credores da falência, dos créditos fundados em FGTS, sem a devida individualização dos beneficiários.

A jurisprudência nacional, em especial o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, firmou entendimento no sentido de que a habilitação de créditos do FGTS sem a individualização dos trabalhadores titulares pode ensejar duplicação de pagamentos, em manifesta ofensa ao princípio da par conditio creditorum.

Neste sentido:

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão judicial que julgou extinto o feito com base no art. 485, inc. VI do CPC, visto a ausência de interesse processual. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para determinar o prosseguimento do incidente, para discutir a habilitação dos créditos referentes ao FGTS e eventualmente, a sua classificação, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 30 dias, apresentasse a relação individualizada do FGTS relativo a cada trabalhador. Alegação de que compete à suplicante a cobrança de dívidas com o FGTS, sem a necessidade de indicação dos beneficiários da verba, já que o destinatário dos valores em primeiro momento é o próprio fundo, e que como não existe possibilidade de pagamento direto, desnecessária a individualização dos valores por empregado, e ainda que cumpriu com a sua obrigação de apresentação da relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual destes, de forma que compete ao Administrador Judicial proceder de acordo com o disposto caput do art. 7º, e não transferir a sua obrigação à recorrente, e subsidiariamente, se não for este o entendimento, que se pleiteie direitamente à CEF, de modo que a decisão deve ser reformada. Descabimento. Duas são as situações que dão origem aos créditos pretendidos sob uma única rubrica: Os créditos geridos pelo fundo, devidos pelo empregador nas declarações apresentadas e os identificados pelo Juiz Trabalhista nas ações promovidas pelos empregados. Duplicidade pode ocorrer se ambos os legitimados, persigam o mesmo crédito, o trabalhador habitado, munido de um título judicial, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, apresentando certidão da mesma contribuição não recolhida.
Embora a Fazenda Nacional não esteja obrigada a individualizar os montantes de cada crédito ao promover a execução fiscal de seu crédito, ao habilitar-se nos autos falimentares deve fazê-lo, evitando, assim a duplicidade de procedimentos. Hipótese na qual, a discriminação não encontra-se nos autos nos documentos juntados, sendo necessária a regularização
. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2024818-11.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 06/05/2025; Data de Registro: 06/05/2025) (TJSP; AI 2024818-11.2025.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg.
06/05/2025
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE FGTS. Cobrança que pode ser realizada diretamente pelo trabalhador ou pelos entes legitimados, Caixa Econômica Federal e União.
Necessidade de juntada, pela agravante, de planilha discriminada contendo os créditos do FGTS devidos a cada um dos trabalhadores. Posteriormente conferidos pela administradora judicial. , evitando-se habilitações em duplicidade
. CEF que compõe a estrutura administrativa da União, de modo que
a agravante pode e deve providenciar referidos documentos
. Decisão mantida. Agravo desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2110172-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 10/09/2024; Data de Registro: 10/09/2024) (TJSP; AI 2110172-38.2024.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 10/09/2024) (destaquei)

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL FALÊNCIA VALORES REFERENTES A FGTS Decisão agravada que determinou a inclusão dos créditos de FGTS como tributários Inconformismo da FAZENDA NACIONAL Acolhimento em parte, com determinação Natureza trabalhista dos créditos decorrentes de FGTS Verba que ostenta natureza trabalhista, sendo exigível tanto pela FAZENDA NACIONAL como pela CEF (art. 2º, Lei n. 8.844/1994) Precedentes do STJ e desta Corte Pretensão da UNIÃO (habilitante) que merece provimento em parte, para que
a habilitação de crédito tenha regular prosseguimento, com a individualização dos créditos de FGTS de cada empregado
, da GUTENBERG MAQUINAS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA., a serem habilitados como créditos trabalhistas, limitado ao teto de 150 salários-mínimos (art. 83, I, LRF) RECURSO PROVIDO EM PARTE COM DETERMINAÇÃO. (Agrv. n. 2134442-97.2022.8.26.0000, TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.Des. Sérgio Shimura, julgado aos 19/10/2023, publicado aos 19/10/2023). (destaquei)

Com efeito, o v. mencionado acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 2024818-11.2025.8.26.0000, de relatoria do Des. Ricardo Negrão (TJSP), destaca que:

"[...]
Embora a Fazenda Nacional não esteja obrigada a individualizar os montantes de cada crédito ao promover a execução fiscal de seu crédito, ao habilitar-se nos autos falimentares deve fazê-lo, evitando, assim, a duplicidade de procedimentos
. [...]"

A norma contida no art. 7º-A, §4º, IV, da Lei n. 11.101/2005, determina que "
o administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez de que trata o art. 3º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
", contudo, essa presunção não se sobrepõe ao dever de se evitar pagamentos indevidos ou em duplicidade, especialmente quando se trata de créditos com titularidade individualizada.

A exigência de planilha discriminada, contendo os dados dos trabalhadores e valores respectivos, é medida que resguarda a regularidade do quadro geral de credores, assegurando a efetividade do procedimento falimentar e a justa distribuição dos ativos.

Ademais, à luz do art. 22, incs. I e III da Lei n. 11.101/2005, cabe ao Administrador Judicial zelar pela legalidade e regularidade da relação de credores, o que inclui a verificação de eventuais duplicidades. Todavia, essa atividade só pode ser realizada se os créditos forem minimamente individualizados.

Cumpre, também, registrar o entendimento de que “[...]
considerando que parte da titularidade do crédito do FGTS é do empregado, não há viabilidade na habilitação do mesmo no presente incidente de classificação de crédito público, mas sim em habilitação autônoma do empregado, efetivo titular do crédito, que deve gozar da prerrogativa dos créditos trabalhistas. Necessário que seja reconhecida a distinção da parcela relativa ao valor devido aos trabalhadores, a título de FGTS, para fins de habilitação específica, distinta do incidente de classificação de crédito da Fazenda Nacional
[...]” (TJRS; AI 5370580-47.2024.8.21.7000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Newton Carpes da Silva; Julg. 26/02/2025; DJERS 05/03/2025)

Por fim, não há que se falar em prejuízo irreparável à Fazenda Nacional, uma vez que não se elimina a possibilidade de futura habilitação dos créditos, desde que cumpridos os requisitos legais.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar